Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-41.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010649-41.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMILTON COSTA ALVES - CPF: 037.811.451-40 (RECORRENTE), VALDINEIA ALVES MEDRADO - CPF: 026.445.441-30 (ADVOGADO), CLAUDIO SERGIO BANDOLIN - CPF: 043.095.299-68 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE RURAL. CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS E CERCA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE INADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO RELATIVO AOS MATA-BURROS. PAGAMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS PELO PRÓPRIO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. CONDENAÇÃO LIMITADA AO ÚNICO VALOR LÍQUIDO E INCONTROVERSO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova documental apta a demonstrar a contratação autônoma e o inadimplemento relativo ao alegado refazimento dos mata-burros, inviável o acolhimento da pretensão condenatória quanto a tal verba.

Os comprovantes de pagamento juntados pelo próprio autor corroboram a tese defensiva de quitação dos serviços relativos aos mata-burros, não sendo possível presumir a existência de novo ajuste contratual sem respaldo probatório mínimo.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante ao exposto e por tudo o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na exordial, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.971,00 (dois mil, novecentos e setenta e um reais), referente ao saldo devedor da construção da cerca, valor confessado na contestação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 c/c Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

Sustenta o recorrente que a sentença incorreu em equívoco ao considerar quitados os serviços relativos aos mata-burros, alegando que a presente cobrança refere-se não aos mata-burros originalmente construídos, mas sim ao refazimento posterior de três estruturas danificadas, das quais apenas uma teria sido paga.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de saldo devedor decorrente da prestação de serviços rurais relacionados à construção de mata-burros e cerca, bem como à suficiência do conjunto probatório para demonstrar os valores efetivamente contratados e inadimplidos.

Conforme corretamente consignado na sentença, é incontroversa a existência de relação contratual entre as partes e a efetiva prestação de serviços na propriedade rural do recorrido.

Todavia, no que se refere especificamente aos valores cobrados pelos mata-burros, o conjunto probatório produzido não se mostra suficiente para demonstrar a existência de saldo devedor pendente.

Os comprovantes de transferência bancária juntados aos autos pelo próprio autor evidenciam pagamentos substanciais realizados pelo recorrido, os quais foram considerados pelo juízo de origem em consonância com a narrativa defensiva.

Além disso, os elementos constantes dos autos, especialmente os áudios colacionados, não permitem concluir, de forma segura, pela existência de contratação autônoma referente ao alegado “refazimento” dos mata-burros, tampouco demonstram o valor efetivamente pactuado para tais serviços.

Cumpre destacar que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Embora o recorrente sustente, em sede recursal, que a ação sempre teve por objeto exclusivamente os “mata-burros refeitos”, verifica-se que tal delimitação não restou suficientemente individualizada na petição inicial, tampouco acompanhada de documentação apta a demonstrar novo ajuste contratual, valores específicos, extensão dos serviços ou inadimplemento correspondente.

Não se admite, em grau recursal, suprir deficiência probatória da demanda originária mediante inovação argumentativa desacompanhada de prova robusta.

Por outro lado, quanto à construção da cerca, agiu acertadamente o magistrado singular ao adotar como parâmetro condenatório o valor de R$ 2.971,00, expressamente reconhecido pelo próprio réu em contestação, constituindo o único montante líquido, certo e incontroverso constante dos autos.

Assim, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026